Tribunal: TJDFT
Processo: 0706232-35.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. COMPRA E VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. BILHETES NÃO EMITIDOS PELA AGÊNCIA DE VIAGENS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar ao autor os danos materiais, no valor de R$9.389,50.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) direito da recorrente à gratuidade de justiça; (ii) cerceamento de defesa; (iii) falha na prestação do serviço da empresa fornecedora; e (iv) direito à indenização por danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. Cerceamento de defesa. É desnecessária a diligência requerida, uma vez que o conjunto probatório se mostrou apto ao convencimento do juiz, que é o destinatário da prova. Ademais, a intervenção judicial é desnecessária na hipótese de disponibilidade da prova à parte interessada , como é o caso. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). E consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito; e à parte ré a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pleiteado.

6. É fato incontroverso que em 31/10/2024 as partes firmaram contrato de prestação de serviços de turismo, objetivando a emissão de passagens aéreas internacionais, trechos ida e volta para os dias 21/02/2025 e 05/03/2025, respectivamente. E é inconteste que, embora realizado o pagamento, as passagens aéreas não foram emitidas pela ré e o autor foi compelido a adquirir outras passagens aéreas, pelo valor de R$9.389,50 (nove mil trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos).
7. Outrossim, o bloqueio de contas bancárias da ré não foi comprovado e, por outro lado, não exclui a sua responsabilidade pelo cumprimento do contrato celebrado com o autor. Com efeito, dificuldade operacional ou financeira da empresa deve ser tratada como fortuito interno, de forma que o argumento invocado não afasta a responsabilidade da recorrente pelo risco do negócio ou atividade (CDC, art. 6o, VI).
8. Por força do inadimplemento contratual da ré, impõe-se reconhecer o direito do autor à reparação dos danos materiais comprovados, nos termos determinados na sentença.
IV. DISPOSITIVO
9. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servido de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/95).
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: n/a